Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701166-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIANO DE SOUSA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi acolhida parcialmente a impugnação oferecida e determinada a manutenção do bloqueio em conta bancária do devedor, observado o limite de 30% (trinta por cento). O agravante sustenta que a verba bloqueada tem natureza alimentar e a penhora parcial compromete a sua dignidade. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, cabe ao relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, sujeita à demonstração inequívoca de dano irreparável ou de difícil reparação, situação não ocorrida na hipótese. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor, razão pela qual inexiste ilegalidade na penhora de percentual de sua remuneração líquida quando não superado o limite de 30% e não comprometida a sua subsistência. Vale citar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). No caso, não foi comprovado risco à subsistência do devedor, em decorrência do bloqueio de parte de seu salário. E em análise preliminar, considero prudente a manutenção do bloqueio realizado, correspondente a 30% do salário líquido do devedor, até ulterior manifestação do colegiado. Por conseguinte, INDEFIRO os pedidos formulados e mantenho o bloqueio de 30% do salário líquido do devedor, até ulterior manifestação do colegiado. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006